Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013854-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PERIMETRAN PERICIAS MEDICAS DE TRANSITO LTDA - CNPJ: 15.403.576/0001-77 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, conta a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca homônima que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1010651-27.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação n. 20190001706.

O Recorrente sustentou que a suspensão do ato de cobrança do débito fiscal trará prejuízo irreparável à Fazenda Pública, porque estará sendo obrigado a não arrecadar o crédito regularmente constituído e legítimo.

Defendeu a regularidade da Notificação n. 20190001776, que determinou ao Agravado o pagamento de valores apurados de diferenças do recolhimento do ISSQN, porque decorrente de regular processo administrativo, em que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à empresa, especialmente a juntada do comprovante ou cópia do livro dos registros clínicos, para confrontar as informações que foram recolhidas pelo Fisco.

Requereu, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 15901971).

A parte Agravada, nas suas contrarrazões, argumentou, em resumo, que, para a constituição do referido crédito tributário, não foi observado o contraditório e a ampla defesa.

Noticiou, ademais, que

(...) pelo ofício do DENTRAN/MT os atendimentos informados por eles é tanto dos realizados na comarca de Cuiabá como na comarca de Várzea Grande, não sendo possível realizar esta distinção. Com isso, os valores ali cobrados são incoerentes, visto que englobam os atendimentos prestados também na Comarca de Cuiabá.

Desta feita, o auto de infração é nulo, visto que foi gerado sem qualquer base legal de exigibilidade, inexistindo qualquer valor a ser pago, conforme as provas apresentadas nos autos, bem como, o comprovante de recolhimento dos tributos do período vindicado (...).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca homônima que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1010651-27.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação n. 20190001706.

Eminentes pares.

Gostaria de registrar, inicialmente, que esse processo já foi submetido à apreciação desta Câmara, no entanto, pelo fato de a parte Agravada não ter sido intimada, neste feito, dos atos processuais, diante do equívoco da Agravante no registro dos patronos da Recorrida, o julgamento foi anulado, em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Em continuação, a parte Agravada ofereceu contrarrazões ao Agravo de Instrumento, e alegou, em resumo, não ter sido observado o contraditório e a ampla defesa no feito administrativo, que deu origem ao crédito tributário, bem assim, que o auto de infração é nulo, pois “foi gerado sem qualquer base legal de exigibilidade, inexistindo qualquer valor a ser pago”.

Nada obstante, tenho que os argumentos apresentados nas contrarrazões não são suficientes para desconstituir o entendimento outrora lançado por esta Câmara.

De fato, conforme denota-se dos autos, a empresa Perimetran Perícias Médicas de Trânsito, ora Agravada, propôs a ação de piso sobre o fundamento de que foi autuada pelo Agravante quanto ao não pagamento do ISSQN, referente aos meses de junho/2014 a dezembro/2017.

Afirmou, naquela ação de base, que não há fato jurídico tributável, passível de gerar o lançamento, porque, no seu entender, a decisão do agente autuador foi tomada com base em informação inconclusiva do DETRAN, na medida que não se pode aferir o real número de atendimentos realizados pela Agravada no consultório de Várzea Grande, pelo fato de a empresa prestar serviços na naquela cidade e em Cuiabá.

Afiançou, então, na ação de origem, que

“(...) a base utilizada pelo AUDITOR FISCAL não pode ser considerada para fins de apuração do ISSQN supostamente omisso, pois não há como calcular com exatidão o número de exames realizados na unidade de Várzea Grande, o que consequentemente é nulo o AUTO DE INFRAÇÃO por não representar com certeza a LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE dos tributos lançado no auto de infração nº 20190001706, devendo ser declarado nulo como medida de justiça.

A celeuma daquela ação reside na discussão sobre a legalidade do procedimento administrativo e, de consequência, da existência de fato gerador do tributo, que culminou na Notificação do Auto de Infração n. 20190001776, no valor de R$ 213.979,38 (duzentos e treze mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Dos documentos anexados pelas partes, especialmente os que instruem o presente processo, verifica-se que foi oportunizada à empresa Agravada manifestar-se, a tempo e modo, sobre a cobrança questionada, conforme o Relatório de Informações subscrito pelo Auditor Fiscal Tributário, Rafael Odílio Ramos dos Santos (id n. 15638980, p. 2).

Extrai-se, também, que, instaurado o Processo Administrativo n. 478211/2017, em 22/09/2017, no dia 11/10/2017 foi encaminhada a intimação a empresa Agravada, para que apresentasse ao Fisco os comprovantes de pagamentos do ISSQN, referentes aos anos de 2014 a 2017, como se vê à fl. 31 do id. 15643455.

Posteriormente à apuração dos impostos não pagos, foi realizada a Notificação Preliminar n. 02/2019, presente às fls. 23/24 do id. 15643491, que concedeu o prazo para que regularizasse a omissão de receita, ou apresentasse os livros de registros clínicos dos atendimentos, com a finalidade de verificar a contradição quanto ao recolhimento do tributo.

Ocorre, no entanto, que a Agravada, embora cientificada sobre a existência dos valores pendentes, manteve-se inerte, motivo que ensejou a Notificação n. 20190001776, para a constituição do Crédito Tributário de ISSQN, a fim de que recolhesse o quantum da omissão apurada.

Desse modo, constata-se que, pelo menos até esse instante processual, a constituição do crédito tributário obedeceu às formalidades exigidas por lei, além do que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte devedora o ônus de provar a ilegalidade ou irregularidade dos valores exigidos pelo Fisco, cuja oportunidade será exercida na fase instrutória da ação de base.

Será, inclusive, na dilação probatória que a Agravada poderá demonstrar se os atendimentos, que deram origem aos fatos geradores do ISSQN, foram realizados em Várzea Grande ou Cuiabá, com a apresentação do livro de registro da empresa Agravada, ou outros documentos pertinentes.

De todo modo, os documentos que acompanham estes autos eletrônicos demonstram que a empresa Agravada teve oportunidade, na fase administrativa, de confrontar os valores apurados pela Administração Pública, no entanto, manteve-se silente, de sorte que a cobrança objeto da Notificação n. 20190001776 presume-se legítima.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. (N.U 1002569-47.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO - PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
Verifica-se que foi observado no procedimento administrativo o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão
, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido. (N.U 1002933-19.2018.8.11.0000, Rel. Maria Erotides, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019). (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que a manutenção da decisão de Primeiro Grau obstará a satisfação do crédito, que, até então, está revestido de legalidade, sendo prudente aguardar a instrução do feito de origem para aferir se houve, ou não, ilegalidade na cobrança fiscal, razão pela qual o provimento deste Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Várzea Grande
,

para reformar a decisão recorrida, na parte que concedeu a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, constante na notificação n. 20190001706.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021